Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706393-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BI BI YASMIN SHAKIR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, que nos autos da Ação ajuizada em seu desfavor por SAMIRA SHAKIR MEDEREIROS, representada por sua genitora, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit; tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico com formação de Bobath; e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, na Clínica Fisiosupera, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Alega a agravante, em síntese, que a agravada ajuizou a ação de origem pleiteando seja a agravante obrigada a custear tratamento indicado por seu médico, por ter sido diagnosticada com deficiência de piruvato desidrogenase, com consequente hidrocefalia, atraso do desenvolvimento e epilepsia de difícil controle. Informa que atualmente a agravante faz uso de dieta cetogênica e de levetiracetam para controle de crises epiléptica. Apresenta, ainda, escoliose, em uso de órtese para controle; que necessita realizar tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit, tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico com formação de Bobath e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, o que foi negado pelo plano de saúde ao argumento de que este não se encontra no rol da ANS. Aduz competir à ANS elaborar o rol de procedimentos obrigatórios, por intermédio de Resoluções Normativas, e que o tratamento vindicado pela agravada não encontra-se no rol taxativo previsto na Resolução no 428/27 da referida agência, tampouco previsto na Lei 9.656/98. Assim, entende que sua recusa não foi arbitrária, mas somente cumpriu as determinações editadas pela ANS, não havendo na lei ou contrato qualquer obrigação de fornecimento do tratamento denominado THERASUIT/PEDIASUIT. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para cassar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID Num. 23769045. Preparo regular (ID Num. 23742989). Não houve contrarrazões (ID Num. 24565306). Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Num. 24957688). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, constata-se que na origem foi prolatada sentença de procedência dos pedidos iniciais (ID Num. 90034630 dos autos no 0703303-68.2021.8.07.0003). Portanto, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente, impõe-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator